Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000012-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), IZABELLA MACHADO DE CAMPOS - CPF: 062.053.401-00 (PACIENTE), EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MAX WILIAN DE JESUS FRANCA - CPF: 061.373.591-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO EDUARDO MARTINEZ DE SOUZA - CPF: 062.397.031-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA

PACIENTE: IZABELLA MACHADO DE CAMPOS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – DIVERSIDADE DE DROGA - ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE PESSOA MENOR DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE NÃO DENOTAM A DEPENDÊNCIA DA CRIANÇA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - DENEGADA A ORDEM.

Presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, correta a decisão que fundamenta a necessidade da custódia cautelar para salvaguardar a ordem pública quando apreendido na coabitação do corréus diversidade de drogas divididas em diversos tipos de porções e armazenamentos, dinheiro e objetos que levam a crer serem produtos do malsão.

Competindo ao paciente a comprovação da dependência de filho menor de 12 anos, fica afastado o benefício da prisão domiciliar nos casos em que a prova não foi produzida, em especial pelo fato de que a questão sequer foi submetida ao juízo de origem.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

jp-ke

PACIENTE: IZABELLA MACHADO DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo Dr. LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS, em favor de IZABELLA MACHADO DE CAMPOS, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara-MT, apontada como coatora, nos autos n. 1003561-07.2020.8.11.0010.

O impetrante ressalta que a paciente, atualmente recolhida e segregada no Presídio Feminino de Rondonópolis-MT, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, teve a prisão preventiva decretada pelo Magistrado singular, sob o argumento de garantia da ordem pública.

Aduz que a paciente sofre constrangimento ilegal, pois residia maritalmente com o também custodiado THIAGO EDUARDO MARTINEZ DE SOUZA, não tendo qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Alega que a paciente residia na cidade de Arenápolis, onde possui família, residência fixa, filha menor, emprego em atividade lícita e proposta de emprego em aberto, além de ser ré primaria e possuir bons antecedentes criminais, mostrando-se inaplicável a tese de garantia da ordem pública.

Pretende assim, a concessão da ordem.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do
douto Procurador, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021